Tribunal: STF
Processo: AI 359532
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE, À AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS, NEGOU
PROVIMENTO A AGRAVO REGIMENTAL PARA SUBIDA DE RECURSO ESPECIAL.
        Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não ensejando
apreciação em recurso extraordinário.
        Incidência, ainda, das Súmulas 282 e 356 desta Corte.
        Agravo desprovido.